Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Direito civil e processual. Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação extrajudicial. Aviso de recebimento devolvido. Motivo “não procurado”. Ausência de tentativa de entrega. Documento inapto a comprovar mora. Descumprimento da determinação de emenda. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Definir se a notificação extrajudicial enviada pelo recorrente é apta a comprovar a constituição em mora para fins de ação de busca e apreensão quando o aviso de recebimento retorna com motivo “não procurado”.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial exige o atendimento dos requisitos formais previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, bem como a demonstração dos pressupostos processuais para o desenvolvimento válido do processo.
4. O juiz de origem determinou a emenda da inicial, indicando de forma expressa as falhas a serem sanadas, e o recorrente não atendeu às determinações, o que autorizou o indeferimento da inicial.
5. Para a busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é indispensável a comprovação da constituição em mora, a ser demonstrada por notificação extrajudicial, conforme art. 2o, §§ 2o e 3o, do DL 911/69.
6. O aviso de recebimento juntado retornou com o motivo “não procurado”, indicando ausência de entrega por inexistência de distribuição domiciliar na localidade e ausência de retirada do documento na agência postal.
7. A notificação não foi entregue no endereço indicado no contrato, nem houve tentativa efetiva de entrega ao destinatário, o que inviabiliza a comprovação da mora.
8. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Tema 1.132 não se aplica ao caso, pois exige ao menos a tentativa de entrega da correspondência no endereço constante do contrato, o que não ocorreu.
9. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que notificações devolvidas como “não procurado” não constituem mora, por não revelarem comportamento desidioso do devedor.
10. A sentença observou corretamente a legislação aplicável e a jurisprudência predominante, de modo que não há motivo para reforma.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. A notificação extrajudicial devolvida com o motivo 'não procurado' não comprova a constituição em mora do devedor fiduciário e 2. O descumprimento da determinação de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.